Tribunal: CARF
Processo: 13888.002340/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. DEVER DE RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Todas as pessoas jurídicas, ainda que se cuide eventualmente de entidade beneficente de assistência social, estão obrigadas a reter e recolher as contribuições do segurado empregado.
BOLSA DE ESTUDOS PARA DEPENDENTE
O valor despendido pela Contribuinte, a título de bolsa de estudos concedida a dependente de segurado empregado, integra a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, na vigência - com a redação dada pela Lei no 9.711, de 1998 - da alínea t do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002340/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.061 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO AMERICANENSE DE EDUC E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS
LUCRATIVOS. DEVER DE RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS.
Todas as pessoas jurídicas, ainda que se cuide eventualmente de entidade
beneficente de assistência social, estão obrigadas a reter e recolher as
contribuições do segurado empregado.
BOLSA DE ESTUDOS PARA DEPENDENTE
O valor despendido pela Contribuinte, a título de bolsa de estudos concedida a
dependente de segurado empregado, integra a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias, na vigência - com a redação dada pela Lei no
9.711, de 1998 - da alínea “t” do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no
lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002340/2008-44
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros (relator), que deu parcial
provimento ao recurso para afastar do lançamento o levantamento relativo às bolsas de estudo.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Samis Antônio de Queiroz.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Samis Antonio de Queiroz - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 196/226), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 176/189), proferida em sessão de 15/10/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-20.979, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 104/132), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
BOLSA
DE
ESTUDOS
PREVISTA
EM
CONVENÇÃO COLETIVA E CONCEDIDA A DEPENDENTES DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudos concedidas a
dependentes de segurados empregados, ainda que a concessão das mesmas decorra de
previsão contida em Convenção Coletiva de Trabalho.
ENTIDADE BENEFICENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 55 DA LEI N.o
8.212/91.
O art. 195, § 7.o, da Constituição Federal, ao dispor sobre a isenção das entidades
beneficentes de assistência social, prescreve que os requisitos a serem atendidos por
essas entidades devem ser regulados por lei ordinária.
Entidade Beneficente que não atende a todos aos requisitos do artigo 55 da Lei n.o
8.212/91 não faz jus à isenção das contribuições previdenciárias, sendo obrigatório o
lançamento dos valores devidos.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço e recolher o produto arrecadado.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas aos juros
equivalentes à taxa SELIC, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.155.617-1) juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/34; 40) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 41/47), tendo o
contribuinte sido notificado em 06/06/2008 (e-fl. 2), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do Auto de Infração - AI no 37.155.617-1, de 05/06/2008, no valor total
de R$ 56.647,80 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta
centavos), referente a contribuições não retidas dos segurados empregados. O débito é
relativo às competências 01/2004 a 12/2007.

O Relatório Fiscal do AI informa que o contribuinte em epígrafe é
estabelecimento escolar privado, fundação sem fins lucrativos. Enquadrou-se no FPAS
639, como entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições
previdenciárias patronais. Por não ter sido concedida a isenção dessas contribuições
pelo órgão competente, a fiscalização lançou os débitos enquadrando a Empresa no
FPAS 574, sem isenção de contribuições previdenciárias.

O Relatório Fiscal informa também que o contribuinte autuado concedeu, no
período citado, bolsas de estudo integrais aos filhos de seus segurados empregados, o
que caracteriza remuneração indireta dos mesmos e constitui fato gerador das
contribuições lançadas. Além disso, registra que estas contribuições deixaram de ser
recolhidas pela empresa e que os valores das bolsas de estudo não foram incluídos em
Folha de Pagamento, tampouco em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações à Previdência Social.

A auditoria fiscal consigna ainda que apurou as bases de cálculo do presente
lançamento com arrimo em informações apresentadas pela própria empresa. Anexa ao
Auto de Infração, às fls. 52 a 78, a relação dos alunos que receberam bolsas de estudo,
com o respectivo período, filiação e o valor da mesma, assim como planilha com
relação de remunerações não consideradas, na cobrança da contribuição do segurado
empregado, às fls. 79 a 90, conforme disposto no Relatório Fiscal do AI.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada apresenta impugnação alegando, em síntese que:

1) É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter eminentemente
filantrópico direcionada à promoção humana na área de educação e formação
profissional. Aplica integralmente suas rendas e eventual resultado operacional na
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. Apresenta relação de
documentos e certidões relativos à sua atuação social.

2) Confirma que protocolizou pedido de isenção junto à Secretaria da Receita
Previdenciária em 07/06/2006, renovado em 26/04/2008. Seus diretores e demais
gestores não recebem remuneração nem vantagens de qualquer título, assim como
distribui bolsas de estudo a pessoas carentes.

3) Na qualidade de entidade beneficente de assistência social está isenta do
pagamento de contribuições à seguridade social, pois atende às exigências do art. 55 da
Lei no 8.212/91. A isenção não está adstrita à data do requerimento de que trata o § 1o
do art. 55 da Lei no 8.212/91. Tendo sido satisfeitas as condições contidas nos incisos I
a V do mesmo artigo, a decisão de isenção deve reportar-se a data de sua
implementação. Cita jurisprudências.

4) Do Relatório Fiscal depreendem-se duas situações excludentes da isenção:

i) ausência de concessão pelo INSS, fato não constante nos arquivos
informatizados do fisco e ii) existência de débitos regularmente constituídos em ação
fiscal anterior, através de Notificações Fiscais de Lançamento de Débito — NFLD.
Alega que procedeu ao protocolo do pedido de isenção em 26/04/2008, sem resposta até
a data de apresentação da impugnação. Diante disso, não pode ser a Autuada penalizada
diante da omissão das autoridades fiscais. Argumenta ainda, que os débitos lançados na
ação fiscal anterior encontram-se sub judice, com sua exigibilidade suspensa.

5) Resta evidente que a Autuada preenche todos os requisitos necessários à
isenção das contribuições sociais patronais na qualidade de instituição beneficente de
assistência social, devendo ser considerado nula a autuação e penalidades pelo não
preenchimento e declarações em GFIP.

6) Conceito de remuneração, ou seja, todos os valores percebidos pelos
segurados empregados, é o que se enquadra no inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Em resumo, são os rendimentos destinados a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador, ainda que sob a forma de
utilidades, nos termos da lei, do contrato, de instrumentos de negociação coletiva, ou de
sentença normativa.

7) A não incidência sobre valores atribuídos à bolsa de estudo está inserta na
alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. A Impugnante tem o dever legal de
cumprir o pactuado nas convenções coletivas das categorias profissionais envolvidas,
em todo o período do débito apurado. Cita e transcreve art. 458 da CLT, argumentando
que esses benefícios extrapolam a remuneração, estando este dispositivo legal em
consonância com as disposições do art. 28 da Lei no 8.212/91.

8) Transcreve o inciso I do referido art. 28, fixando sua argumentação de que é
remuneração o valor pago destinado a retribuir o trabalho, inclusive nos termos de
convenção ou acordo coletivo de trabalho. Conclui que, como as bolsas de estudo são
concedidas a dependentes econômicos do trabalhador, não compõem a base de
incidência de contribuições previdenciárias por não terem natureza salarial. Cita
jurisprudências.

9) Portanto, resta evidente que o benefício bolsas de estudo não integra a
remuneração para fins trabalhistas nem tampouco a base de incidência das contribuições
sociais. A concessão de bolsas de estudo aos dependentes econômicos dos segurados
empregados atende aos princípios da Lei Orgânica da Assistência Social, uma vez que
se trata de Instituição Beneficente de Assistência Social. A valoração das bolsas de
estudo não pode ficar adstrita aos preços cobrados dos demais alunos, vez que o custo
para a concedente evidentemente é inferior ao valor atribuído pela Auditora Fiscal.

10) O valor atribuído da penalidade pelo descumprimento de obrigações
acessórias extrapola todos os princípios constitucionais do não confisco e da
razoabilidade. Discorre robustamente sobre a sanção tributária da multa aplicada, que
fere também o princípio da capacidade contributiva. Cita doutrinadores e jurisprudência.

11) O indexador para atualização de contribuições previdenciárias denominado
SELIC tem sua imposição vedada como taxa de juros, uma vez que possui percentual
acima de 1 % ao mês, o que fere frontalmente a lei tanto a constitucional como a
infraconstitucional. Cita jurisprudência.

12) Requer seja declarado nulo o presente lançamento.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13888.002337/2008-21 (e-fl. 245).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/01/2009, e-fl. 194, protocolo recursal em 02/02/2009,
e-fl. 196), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
- Introdução: Controvérsia dos autos
Inicialmente, pondero que nesta mesma sessão de julgamento estão sendo
apreciados outros processos da recorrente os quais tangenciam acerca da alegada condição de
entidade imune vindicada pelo sujeito passivo na condição que teria de se enquadrar como
entidade beneficente de assistência social na área de educação. No entanto, o caso ora em apreço
cuida da exação referente as contribuições não retidas dos segurados empregados, inclusive no
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

que toca as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados, as quais
não compuseram base de cálculo do salário de contribuição.
Deste modo, a específica controvérsia em foco não exige perquirir acerca ou não
da condição de entidade imune vindicada pela recorrente, haja vista que, ainda que se enquadre
efetivamente como tal, as retenções dos segurados empregados deve ser efetivada.
Logo, a análise sobre a condição de entidade imune não tangenciará a análise
deste caderno processual.
- Das retenções dos segurados empregados
Com relação a autuação em si, por não retenção dos segurados empregados, não
assiste qualquer razão a recorrente em relação ao inconformismo.
Ora, ainda que mantivesse a condição de entidade imune, a retenção dos
segurados empregados lhe é exigida, assim como é exigido o recolhimento à Seguridade Social,
não abarcando eventual imunidade dispensa de retenção da cota parte dos segurados
empregados. A eventual imunidade abarca apenas a chamada quota patronal.
Aliás, em situação análoga tive a oportunidade de relatar processo neste
Colegiado e a decisão foi unânime para o entendimento que acabei de firmar, tendo a ementa do
julgado do Acórdão CARF n.o 2202-007.775, de 13/01/2021, sido lavrada nestes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/07/2009
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A
SEGURIDADE SOCIAL DESTINADA PARA ENTIDADES BENEFICENTES. NÃO
APLICAÇÃO DA BENESSE PARA A PARTE DOS SEGURADOS EMPREGADOS
OU CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Independentemente de ter ou não direito à imunidade especial estabelecida para a
Seguridade Social prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, a entidade é
obrigada a arrecadar e a recolher as contribuições relativas à parte dos segurados
empregados e dos segurados contribuintes individuais.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
- Análise da temática de bolsa de estudos para dependentes
Observe-se que na composição do lançamento também ocorreu a exigência de
contribuições de segurados empregados (não retidas) sobre bolsas de estudos concedidas aos
dependentes de segurados empregados, decorrendo a concessão a partir de instrumento coletivo
de trabalho, tendo estas bolsas, na leitura do lançamento, natureza remuneratória devendo
compor o salário de contribuição sendo base de cálculo para todos os fins.
Pois bem. Decorrendo as bolsas de estudo de instrumento coletivos de trabalho,
entendo que as mesmas não devem compor base de cálculo de contribuições previdenciárias, não
se caracterizando como salário indireto, a teor da alínea “t” do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212.
Demais disto, este é o entendimento hodierno, em minha ótica, extraído dos
precedentes deste Egrégio Conselho, a saber:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e superior, não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja
porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
(Acórdão CARF n. 2201-003.223, de 15/06/2016)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados
e estendeu a benesse aos dependentes.
(Acórdão CARF n. 2401-009.660, de 14/07/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos dependentes dos empregados, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, por se tratar de verba de natureza indenizatória. Insere-se na norma de
não incidência.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados
e estendeu a benesse aos dependentes.
Interpretação sistemática, teleológica e histórica, nos termos artigo 110 do CTN e o
alcance do instituto, conceito e forma determinado na norma especializada, a
Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição de salário, conforme preceitua o
seu art. 458. Não configura salário de contribuição.
(Acórdão CARF n. 2401-009.587, de 09/06/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA.
HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
(Acórdão CARF n. 2402-009.811, de 09/04/2021)
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se afastar do
lançamento o levantamento relacionado a bolsas de estudos.
- Multa inconformismo
Quanto a alegação do caráter confiscatório da multa, bem como de aplicação de
princípios constitucionais e de alegações sobre a visão do STF de forma não vinculante, nos
quais poderia se invocar proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substantivo,
necessidade e adequação, moralidade administrativa, interesse público, capacidade contributiva,
dentre outros, com a finalidade de afastar a multa exigida no lançamento, sem decisão vinculante
do STF, cabe consignar que não compete ao CARF afastar a aplicação da lei tributária
impositiva da sanção em comento que se presume constitucional e legítima por restar vigente e
integrar o sistema jurídico, sendo matéria sumulada no Egrégio Conselho a teor da Súmula
CARF n.o 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária."
Ora, a aplicação da multa tangenciou a subsunção a partir de norma legal e fatos
concretos narrados no detalhado relatório fiscal, atendendo o princípio da legalidade e o dever
vinculado da autoridade administrativa de proceder com o lançamento.
Sem razão o recorrente neste capítulo.
- Ilegalidade da Taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios, especialmente a taxa
SELIC. Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Ademais, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. De mais a mais, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
No mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando em parte a
decisão recorrida para cancelar o lançamento no que se refere ao levantamento de bolsas de
estudo. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar do
lançamento o levantamento de bolsas de estudo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

Voto Vencedor
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Redator Designado.
O Ilustre Relator, no julgamento do Recurso Voluntário sob apreço, restou
vencido, no ponto em que concluiu pela exclusão – da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária Pessoal – dos valores referentes a bolsas de estudos concedidas, pela Recorrente,
a dependentes de segurados empregados.
Entendeu, o Relator, pelos motivos que expôs, que esses valores (alusivos a bolsas
de estudos concedidas a dependentes de empregados) não integram a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária Pessoal, a cargo dos Contribuintes (segurados empregados).
Em outras palavras: pelo voto do Relator, a Recorrente não estava obrigada a reter
dos seus empregados – porque não haveria incidência – a Contribuição Previdenciária Pessoal
sobre os valores alusivos a bolsas de estudos concedidas a dependentes de seus empregados,
porquanto esse benefício (bolsa de estudos) não se caracterizaria como salário indireto, a teor da
alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Porém, data venia, divirjo do entendimento manifestado pelo Ilustre Relator.
Explico.
No período fiscalizado (01/01/2004 a 31/12/2007), vigia a alínea “t” do § 9o, do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que tinha a seguinte redação:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo.
Vê-se que, no dispositivo legal acima transcrito (redação vigente à época do
período fiscalizado: 1.1.2004 a 31.12.2007), não há alusão a despesas com dependentes de
empregados, a título de educação básica.
Ora, de acordo com o art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre (i) suspensão ou exclusão do crédito tributário; (ii) outorga de
isenção; e (iii) dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Em outras
palavras: a desoneração tributária deve ser entendida restritivamente.
Portanto, como o dispositivo legal anteriormente transcrito (alínea “t” do § 9o, do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991) não menciona despesas com dependentes de empregados, para
o custeio de educação básica, é factível concluir que, no contexto dessa norma (já alterada), as
despesas educacionais que não integram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias são
aquelas despendidas com os empregados.
A contrario sensu, os valores referentes a bolsas de estudos concedidas a
dependentes dos segurados empregados devem integrar a base de cálculo dos mencionados
tributos, na vigência da alínea “t” (com a redação dada pela Lei no 9.711, de 1998) do § 9o, do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, isto é, entre 21.11.1998 e 26.10.2011.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.061 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002340/2008-44

Então, no período fiscalizado (1.1.2004 a 31.12.2007), os custos arcados pela
Recorrente, com bolsas de estudos concedidas a dependentes de seus empregados, devem
integrar a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.
Portanto, no particular, o Recurso Voluntário também não merece ser provido.
Diante destas razões, nego provimento ao Recurso divergindo do relator, no
particular, isto é, exclusão – dos valores referentes a bolsas de estudos concedidas, pela
Recorrente, a dependentes de segurados empregados – da base de cálculo da Contribuição
Previdenciária Pessoal.
Quanto aos demais pontos, acompanho o voto do Relator negando provimento ao
Recurso.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital